Tribunal: TJBA
Processo: 0000635-08.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000635-08.2016.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR ABREU MAGALHAES

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, ICARO NEVES COSTA GOMES

APELADO: DAVINO PEQUENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU, MARRAYANE RAISE CAETANO DE ABREU

Ementa:
Direito processual civil. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução por inadimplemento da obrigação de restituição de bens semoventes. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itarantim, que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou a penhora da quantia de R$1.139.621,90, por entender configurado o inadimplemento na restituição do gado identificado com marca indicativa de propriedade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Apelação foi interposta tempestivamente, considerando a disponibilização da sentença em 22/5/2024 e prorrogações de prazo por atos administrativos; (ii) foi observado o princípio da dialeticidade, com impugnação adequada dos fundamentos da sentença; (iii) estaria presente ilegitimidade passiva, dada decisão transitada em julgado sobre o tema; (iv) os embargos foram corretamente rejeitados, diante da impossibilidade de substituição das reses marcadas; e (v) a majoração dos honorários sucumbenciais recursais está justificada com base no art.85, §11, CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a tempestividade do recurso (sentença publicada em 23/5/2024, prazo iniciado em 24/5/2024, com término em 26/6/2024, Apelação protocolada em 25/6/2024).
4. Admitida a dialeticidade, pois foram devidamente impugnadas as razões da sentença.
5. Confirmada a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento em decisão anterior transitada em julgado sobre o tema, aplicando-se a coisa julgada material.
6. No mérito, firmada a manutenção da sentença, por configurar inadimplemento na obrigação de restituição de bens identificáveis (gado com marca), autorizando-se a penhora do valor correspondente.
7. Justificada a majoração dos honorários para 7%, conforme art.85, §11, do CPC/2015, presentes os requisitos do novo Código.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida; sentença mantida.

Tese de julgamento:
“É legítima a penhora da quantia correspondente quando o devedor não restitui os bens móveis identificados que lhe foram confiados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.1.012; 487, I; 85, §11; CC, art.85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2113760/PR, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgamento em 26/8/2024 (DJe 29/8/2024); AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 10/6/2019 (DJe 12/6/2019)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.